Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Materialidade, autoria e quantitativo de pena não impugnados. Regime prisional inicial. Pedido de alteração de fechado para semiaberto. Improcedência. Réu reincidente e condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Recurso conhecido e desprovido.